Tribunal: TJES
Processo: 0005408-65.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005408-65.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005408-65.2019.8.08.0047

APELANTE: JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, DO CÓDIGO PENAL).
DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETORIAL DOS ANTECEDENTES. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

1. Caso em que a presente ação penal trata de fatos ocorridos em 03/9/2019, ao passo que os fatos criminosos que deram azo à ação penal utilizada para sopesar negativamente os antecedentes ocorreram em momento posterior, isto é, 30/12/2020, havendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação em 22/11/2021 e para a defesa em 31/01/2022, não podendo ser utilizada, portanto, para demérito dos antecedentes.

2. Redimensionamento da pena imposta ao apelante.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005408-65.2019.8.08.0047

APELANTE: JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSUÉ DE OLIVEIRA SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 5702123, Vol. 01, pp. 221/237) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Emerge da denúncia ((Id. 5702123, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 19h56m, no KM 13 da Rodovia 381, Bar do Valdeci, São Mateus/ES, o denunciado, em comunhão de desígnios e divisão de tarefas com mais 02 (duas) pessoas não identificadas, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (arma não apreendida) e arma branca (faca), a quantia de aproximadamente R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), 01 (um) aparelho celular e 01 (um) veículo.

Ressai que as vítimas Gilson Junior Costa de Oliveira e Carlito Manzini encontravam-se no Bar do Valdecir quando, ao fechar as portas do estabelecimento, o dono Valdecir foi rendido pelo denunciado e seus comparsas, que prontamente anunciaram o assalto. Consta, ainda, que a vítima Gilson visualizou um dos meliantes com uma arma de fogo e outro com uma faca, entretanto, visando não serem reconhecidos, os autores ordenaram que a
vítima abaixasse a cabeça. A vítima Carlito também conseguiu visualizar o momento em que os 03 (três) indivíduos renderam o dono do bar e anunciaram o assalto, tendo visualizado uma arma tipo pistola com um dos assaltantes e também a faca com o outro. Ressalte-se, ainda, que os assaltantes foram até o local com auxílio de um taxista, tendo tempo suficiente para previamente dividirem as tarefas, quais sejam, aguardar o momento de fechamento do bar e dificultar a identificação visual por parte das vítimas. Após a subtração, os militares conseguiram interceptar o veículo subtraído e, após intensa troca de tiros, somente o denunciado foi apreendido, tendo sido encontrado no meio do matagal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, restringindo seu pleito, tão somente, à revisão da dosimetria da pena, pugnando pela neutralização da circunstância judicial dos antecedentes, procedendo-se ao redimensionamento da pena basal.

Pois bem. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou o vetor antecedentes, consubstanciado na condenação na ação penal n° 0005373-71.2020.8.08.0047, havendo fixado a reprimenda basal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ocorre que a presente ação penal trata de fatos ocorridos em
03/9/2019
(Boletim Unificado acostado no Id. 5702123, pp. 43/48), ao passo que, em consulta ao SEEU, verifica-se que os
f
atos criminosos que deram azo à mencionada ação penal tombada sob nº 0005373-71.2020.8.08.0047 ocorreram em momento posterior, isto é,
30/12/2020
,
havendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação em 22/11/2021 e para a defesa em 31/01/2022, não podendo ser utilizada, portanto, para demérito dos antecedentes.

Noutros termos, trata-se de crime posterior à data dos fatos tidos por delituosos na presente ação penal, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, o que não enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

À vista disso, procedo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ante a neutralização do vetor antecedentes, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa intermediária da dosimetria, reconhecidas a atenuante da menoridade (art. 65, III, “d”, do CP) e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, co CP, (contra maior de 60 (sessenta) anos - vítima Carlito Manzito), procedo à compensação, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Incide a causa de aumento do concurso de pessoas, majorando-se a pena na fração de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa. Incide, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo, majorando-se a pena na fração de 2/3 (dois terços),
tornando DEFINITIVA a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, fixando cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente a época dos fatos.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso para, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)